Tribunal: TJDFT
Processo: 0724071-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, alegando obscuridade e contradição no julgado, porquanto diversos os pedidos formulados neste processo e no processo indicado, 0721088-04.2021.8.07.0016, deve ser afastada a coisa julgada.
2. Contrarrazões não apresentadas (ID 57877161). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, foram enfrentadas todas as matérias discutidas. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Importa destacar que a sentença proferida no processo 0721088-04.2021.8.07.0016 julgou parcialmente procedente o pedido do autor para “declarar inexistente o débito objeto dos autos e determinar que a ré se abstenha de realizar descontos a ele relacionados”. Assim, o pedido atrelado à obrigação de não fazer foi julgado naquele processo e, eventual desconto indevido na conta corrente do autor é matéria vinculada à fase de cumprimento de sentença, conforme exposto no acórdão embargado.
6. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados e, sendo a real pretensão do embargante o reexame de matéria analisada e julgada, deixo de acolher os embargos de declaração.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.